Tribunal: TJES
Processo: 5004519-65.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2022-08-15

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5004519-65.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: ANTONIO FERNANDO DE LIMA MOREIRA DA SILVA
PACIENTE: ADRIANO DOS SANTOS NUNES

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENORES.
C
ONCURSO DE PESSOAS.

ART
IGO
121, §2º, I, III E IV C/C ART. 29 DO CÓDIGO PENAL, ART. 121, §2º, III, IV E V C/C ART. 29 DO CÓDIGO PENAL, ART. 121, §2º, III, IV E V C/C ART. 14, II C/C ART. 29 DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B, §2º DA LEI 8.069/90.

1.

E
XCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO
.
REGULAR TRAMITAÇÃO DO FEITO.
2
.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. ART. 319 DO CPP. NÃO CABIMENTO.
3.
ORDEM DENEGADA.
1
.

Não verificada
ilegalidade na tramitação do feito, restando demonstrado, ao menos
em
análise sumária, que
a M
agistrad
a

a quo
está conferindo andamento adequado à marcha processual, conforme se extrai
em
consulta ao site deste E. Tribunal de Justiça, em acompanhamento processual.
2.

Justificada a
segregação cautelar
com base no risco à ordem pública
e aplicação da lei penal
,
considerando a gravidade concreta do delito
e a periculosidade
do agente
,

torna-se
inviável

a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.
3
.
Ordem denegada.

Vitória, 22 de julho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004519-65.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: ANTONIO FERNANDO DE LIMA MOREIRA DA SILVA e outros
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 4ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5004519-65.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: ANTONIO FERNANDO DE LIMA MOREIRA DA SILVA
PACIENTE: ADRIANO DOS SANTOS NUNES

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
,
sem
pedido de liminar, impetrado
pel
o
Advogad
o

Antônio
Fernando de Lima Moreira da Silva
– OAB/ES nº
13
.4
03
,
em benefício de
ADRIANO DOS SANTOS NUNES,
apontando como autoridade coatora
a
MM
ª
. Ju
í
z
a
de Direito da
4ª Vara Criminal de Vi
la Velha
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Sustenta o impetrante o excesso de prazo da prisão preventiva, sem que tenha previsão para finalização da instrução criminal, com consequente inobservância à garantia da razoável duração do processo.

Diante destes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para que o mesmo seja posto imediatamente em liberdade e, subsidiariamente, sejam fixadas as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Informações devidamente prestadas
s
ob
o id
. 2867108
.

Parecer Ministerial acostado aos autos (
i
d
. 2923719), de lavra da Ilustre Procuradora de Justiça Izabel Cristina Salvador Salomão, opinando pela denegação da ordem.

Inicial
i
d.
2659594, acompanhada dos documentos necessários à análise do presente.

É, em síntese, o relatório.

Vitória, 22 de julho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5004519-65.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: ANTONIO FERNANDO DE LIMA MOREIRA DA SILVA
PACIENTE: ADRIANO DOS SANTOS NUNES

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Cuida-se de
Habeas Corpus
,
sem
pedido de liminar, impetrado
pel
o
Advogad
o

Antônio
Fernando de Lima Moreira da Silva
– OAB/ES nº
13
.4
03
,
em benefício de
ADRIANO DOS SANTOS NUNES,
apontando como autoridade coatora
a
MM
ª
. Ju
í
z
a
de Direito da
4ª Vara Criminal de Vi
la Velha
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Sustenta o impetrante o excesso de prazo da prisão preventiva, sem que tenha previsão para finalização da instrução criminal, com consequente inobservância à garantia da razoável duração do processo.

Diante destes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para que o postulante seja posto imediatamente em liberdade e, subsidiariamente, sejam fixadas as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Em sumária análise dos autos, observo que o suplicante teve a prisão preventiva decretada pela prática dos crimes previstos nos delitos tipificados no art. 121, §2º, I, III e IV c/c art. 29 do Código Penal (vítima Alan), art. 121, §2º, III, IV e V c/c art. 29 do Código Penal (vítima Edgar), art. 121, §2º, III, IV e V c/c art. 14, II c/c art. 29 do Código Penal (vítima Ricardo), e art. 244-B, §2º da Lei 8.069/90 nos autos da ação penal nº 0002767-09.2020.8.08.0035.

Constato que a medida constritiva se faz necessária como forma de resguardar a ordem pública, razão pela qual não vislumbro coação ilegal a ser coarctada pela presente via, principalmente levando-se em consideração que o Magistrado
‘a

quo’
analisou todas as circunstâncias pelas quais decretou a
medida cautelar.

A gravidade do delito de homicídio qualificado, em um contexto de concurso de agentes e corrupção de menores, demonstra a periculosidade do agente, justificando sua segregação cautelar e a inviabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.

Nesse mesmo sentido, vejamos jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, aptos a demonstrar a necessidade de segregação cautelar, seja para a garantia da ordem pública tendo vista a gravidade concreta da conduta imputada ao ora Agravante, porquanto, conforme se dessume dos autos, ele teria, em tese, praticado o delito de homicídio qualificado mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, a qual, supostamente, foi morta por disparo de arma de fogo efetuado pelo Agravante, a revelar a sua periculosidade, seja para assegurar a aplicação da Lei Penal, vez que, que consoante relatado, "o acusado até então não retornou ao estabelecimento prisional local, após o término do prazo de prisão domiciliar e indeferimento do pedido de prorrogação da medida", evidenciando, desse modo, o seu intento de não se submeter a eventual reprimenda que lhe seja imposta. [...]. (AgRg no HC 561.778/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020).

Alega a defesa, outrossim, excesso de prazo da prisão preventiva ao argumento de que o requerente se encontra preso desde
20
de fevereiro de 2020 e que sequer há previsão para finalização da
formação da culpa
havendo, assim, inobservância à garantia da razoável duração do processo.

De início, relembro que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se, em alguns casos, um relativo atraso, desde que justificável.

Deve-se destacar que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar ao caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade. Nesse sentido:

[...] 1. Este Tribunal Superior tem jurisprudência consolidada no sentido de que somente caracteriza constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. [...] 8. Ordem denegada. [...] 7. Ordem denegada. (HC 714.093/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 01/04/2022).

Ademais, para a configuração do excesso de prazo é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, eis que
“somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante” (STJ
–
HC:491733SP2019/0031070-0,Relator: MinistraLAURITAVAZ, Data de Julgamento: 28/03/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2019).

Convém ressaltar que a jurisprudência deste órgão fracionário é assente no mesmo sentido:

[...] Dito isso, de acordo com a doutrina e jurisprudência pátrias, o excesso de prazo deve ser analisado com a devida razoabilidade, pois quando suas razões não se fundarem em mora estatal, do magistrado ou do representante do Ministério Público, não há de se imputar desídia, por culpa do Estado, para o encerramento da instrução processual criminal.” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200055877, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/01/2021, Data da Publicação no Diário: 28/01/2021).

Há de se considerar, ainda, o fato de tratar-se de demanda complexa, em que se apura
a
prática do crime de homicídio qualificado, em relação a duas vítimas e de homicídio qualificado tentado, em relação a uma vítima, contando com 8 (oito) réus no polo passivo da demanda,
em um contexto de corrupção de menores,
com advogados distintos e vários pedidos de liberdade provisória.

Na hipótese presente, não verifico ilegalidade na tramitação do feito, restando demonstrado, ao menos nesta análise sumária, que o Magistrado de primeiro grau

está conferindo andamento adequado à marcha processual, conforme se extrai
em
consulta ao site deste E. Tribunal de Justiça, em acompanhamento processual.

Destaco, ainda, que em
informações prestadas pela autoridade acoimada coatora, constato que o feito atualmente aguarda a realização da audiência de instrução e julgamento que está designada para 2
6
de
agosto
do corrente ano, ficando demonstrado, ao menos nesta análise sumária, que
a
MM
ª
. Ju
í
z
a
está conferindo andamento adequado à marcha processual.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal o
u abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 22 de julho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5004519-65.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: ANTONIO FERNANDO DE LIMA MOREIRA DA SILVA
PACIENTE: ADRIANO DOS SANTOS NUNES

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENORES.
C
ONCURSO DE PESSOAS.

ART
IGO
121, §2º, I, III E IV C/C ART. 29 DO CÓDIGO PENAL, ART. 121, §2º, III, IV E V C/C ART. 29 DO CÓDIGO PENAL, ART. 121, §2º, III, IV E V C/C ART. 14, II C/C ART. 29 DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B, §2º DA LEI 8.069/90.

1.

E
XCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO
.
REGULAR TRAMITAÇÃO DO FEITO.
2
.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. ART. 319 DO CPP. NÃO CABIMENTO.
3.
ORDEM DENEGADA.
1
.

Não verificada
ilegalidade na tramitação do feito, restando demonstrado, ao menos
em
análise sumária, que
a M
agistrad
a

a quo
está conferindo andamento adequado à marcha processual, conforme se extrai
em
consulta ao site deste E. Tribunal de Justiça, em acompanhamento processual.
2.

Justificada a
segregação cautelar
com base no risco à ordem pública
e aplicação da lei penal
,
considerando a gravidade concreta do delito
e a periculosidade
in concreto
do agente
,

torna-se
inviável

a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.
3
.
Ordem denegada.

Vitória, 22 de julho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.